Tribunal: TJDFT
Processo: 0718471-13.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) Número do processo: 0718471-13.2021.8.07.0003 APELANTE: CARLA MARINHO MARQUES DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O DEFIRO, por uma sessão, o pedido de adiamento de julgamento formulado na petição de id 75565567, observado o disposto no art. 97, inciso IV, do Regimento Interno desta Corte. Publique-se. Intime-se. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator